Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO. DILIGÊNCIA. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o apelante não indicou endereço para a localização do veículo, tampouco demonstrou interesse na conversão da ação de busca e apreensão em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da sentença que extinguiu o processo por perda superveniente do interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação de endereço válido para a apreensão do veículo e a citação, tampouco de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a perda superveniente do interesse de agir.
4. A extinção do processo nos termos do art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “"1. A ausência de indicação de endereço válido para a apreensão do veículo e a citação, tampouco de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a perda superveniente do interesse de agir. 2. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07020856220228070005, Des. Relator João Egmont, Des. Relator Designado Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 25.1.2023; TJDFT, ApCiv 07215612920218070003, Des. Rel. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 15.2.2023.